Tribunal: TCU
Processo: 018.556/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2442/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal; 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de pensão especial de ex-combatente dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 018.556/2019-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonieta Marcelino da Rocha (CPF XXX.811.164-XX) ; Lucivan de Souza Rocha (CPF XXX.896.204-XX) ; Lucivania Xavier da Rocha (CPF XXX.895.914-XX) ; Luzenildo de Souza Rocha (CPF XXX.896.064-XX) e Luzia Virginia Alves de Sousa (CPF XXX.719.824-XX) . 1.3. Unidade: Sétima Região Militar. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.